Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO E COLOCAÇÃO DE FACETA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, para condenar a requerida a ressarcir ao requerente da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação".
3. Afirma que a alegação dos recorridos não corrobora com as alegações do autor, o tratamento ocorreu em 2018, não havia pandemia em 2018. Esclarece que os procedimentos foram remarcados várias vezes, portanto, o tratamento foi interrompido não por culpa do recorrente e sim da recorrida que inviabilizou o seu tratamento. Tanto é assim que o Conselho Regional de Odontologia (CRO/DF) concluiu pela infração de deveres éticos aos profissionais, dos recorridos, ID 74737248.
4. Informa, ainda, o recorrente que no processo PJe 0703760-44.2019.8.07.0012, que tramitou perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, tendo àquele Juízo nomeado perita judicial, não contestado pelos recorridos, ID 22719864, reconheceu a má prestação do serviço em tempo suficiente para terminar o tratamento e a imperícia dos profissionais, ora recorridos. Requer a reforma da sentença para que a condenação em danos materiais seja igual ao montante pago e o custeio do novo tratamento, bem como, a indenização por danos morais em R$ 20.000,00.
5. Os recorridos, em contrarrazões, afirmam que é incabível danos morais, pois, o recorrente não comprovou que houve prejuízos, humilhações ou constrangimentos à sua honra e/ou imagem do recorrente.
6. Aduzem que na sentença houve a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e houve a comprovação que foram realizados 08 implantes que estão em perfeito estado, ou seja, os valores que serão devolvidos serão suficientes para o novo tratamento. Requer a manutenção da sentença.
7. Os tratamentos odontológicos de cunho eminentemente estético, dentre os quais o clareamento, restauração e implante dentário, configuram uma obrigação de resultado e não de meio, de forma que o profissional fica obrigado a alcançar o objetivo prometido, sob pena de responsabilidade civil. Assim, a responsabilidade da clínica/recorrida, pessoa jurídica, tem natureza objetiva, nos termos do caput do art. 14 do CDC, o que impõe a ausência do dever de demonstrar a culpa na ocorrência do dano, bastando que se provem a conduta, o dano e nexo de causalidade entre ambos.
8. No caso, o recorrente comprovou que contratou o serviço para realizar 4 extrações, limpeza, instalação de 5 implantes e faceta do dente 11 totalizando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
9. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço de tratamento odontológico pelos profissionais da clínica recorrida, razão pela qual se afigura cabível a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
10. Dessa forma, indubitavelmente, houve danos morais, porque clara ofensa aos direitos da personalidade, devendo a sentença ser reformada neste aspecto.
11. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir aos recorridos uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENETE PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar a condenação dos requeridos ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.